Tribunal: TJDFT
Processo: 0009621-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009621-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidas as requisições de pequeno valor (ID: 19440119, 19582672, 19582676 e 19582678) em favor de ARNALDO ALMEIDA, BEATRIZ SOUSA RODRIGUES CEZAR, BETANIA MARIA DE SOUZA SANTOS e BLANDINA MUNIZ DE MEDEIROS, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 2 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador